Tribunal: STF
Processo: HC 222442
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ana Cristina Araujo Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DE CORTE ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENABASE. IMPOSSIBILIDADE. INCREMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - as teses ventiladas na presente impetração devem ser deduzidas perante a Corte de origem, mediante revisão criminal, posto que falece competência a este Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, inciso II, e, da Constituição Federal, para julgar originariamente revisão criminal de condenação transitada em julgado proferida Tribunal estadual. Precedentes. 



    III - Na hipótese, as instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade e a natureza da droga apreendida com a paciente, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. Precedentes. 



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 764.982 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “afastar a valoração negativa da quantidade e da natureza da droga (art. 42 da lei de tóxicos), com a consequente aplicação da pena-base referente ao crime de tráfico em 05 anos”. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator